Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A prévia interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, obsta, em razão de preclusão consumativa e com amparo no princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição contra a mesma decisão de posterior agravo interno.
2. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida.